Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725623-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ODONTOCLINICA PADULA LTDA, JOAO HENRIQUE KRAHENBUHL PADULA, LILIAN ULHOA CHAVES PADULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0030720-24.2013.8.07.00001, ajuizado pelo agravante em desfavor de ODONTOCLÍNICA PADULA LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de renovação da consulta ao sistema SISBAJUD (ID 130727926, origem). Nas razões recursais (ID 37894349), narra tratar-se de execução ajuizada em 14/08/2013, tendo por objeto o valor devido pelos requeridos em razão do inadimplemento do instrumento particular de confissão e composição de dívida. Sustenta, em síntese, o transcurso de considerável lapso temporal desde a última pesquisa ao sistema BACENJUD, realizada 04/02/2015, o que justificaria nova diligência. Relata ter pleiteado junto ao juízo de origem a repetição das buscas aos sistemas informatizados em 06/12/2021 e 07/07/2022, o que restou indeferido pelo magistrado a quo. Requer a antecipação da tutela para determinar nova consulta ao sistema SISBAJUD. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada, com a confirmação da medida, devendo ser realizada a pesquisa de bens de forma reiterada. Preparo efetuado (ID 37894356). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme relatado, o agravante busca a reforma do pronunciamento judicial que indeferiu a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mencionado Código Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o BACENJUD/SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, em análise perfunctória dos autos, verifica-se que a última consulta ao BACENJUD foi realizada em 06/02/2015, conforme ID 37894354, pg. 97, portanto, há aproximadamente sete anos. Outrossim, além da plausibilidade do direito invocado, observo a urgência do pleito, tendo em vista estar em curso a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o do CPC), desde 21/11/2017, nos termos do despacho de ID 73599447, origem. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa ao SISBAJUD. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de agosto de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator